Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-77.2018.8.11.0086
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003093-77.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GIANNI SCAPIN - CPF: 522.457.481-15 (RECORRENTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), GARBELINI E PADILHA LTDA - ME - CNPJ: 11.704.141/0001-01 (RECORRIDO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), SAMUEL ARI BAUMANN - ME - CNPJ: 07.370.382/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: divirjo da i. Relatora para dar provimento ao recurso a fim de incluir no dispositivo da sentença a ratificação da medida liminar outrora deferida. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOULHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E DA MULTA
ASTREINTES
- DESNECESSIDADE – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA –
SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015

– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual a parte promovente pleiteia a ratificação da tutela provisória e da multa
astreintes
, sendo a sentença de primeiro grau omissa quanto a tais aspectos.

Havendo a concessão de tutela provisória para a baixa de protesto e posterior sentença de meritória declarando a inexistência dos débitos discutidos, resta implícita a confirma da tutela provisória e da multa
astreintes,
conforme precedente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso (processo nº
1000140-24.2017.8.11.0039)
.

O Tema 743 do STJ o qual previa que a multa
astreintes
somente poderia ser objeto de execução provisória após a confirmação pela sentença de mérito foi superado pelo Código de Processo Civil de 2015.

Assim, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Com a devida vênia, divirjo da i. Relatora.

Eis o voto condutor:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E DA MULTA ASTREINTES - DESNECESSIDADE – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA – SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual a parte promovente pleiteia a ratificação da tutela provisória e da multa astreintes, sendo a sentença de primeiro grau omissa quanto a tais aspectos.

Havendo a concessão de tutela provisória para a baixa de protesto e posterior sentença de meritória declarando a inexistência dos débitos discutidos, resta implícita a confirma da tutela provisória e da multa astreintes, conforme precedente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso (processo nº 1000140-24.2017.8.11.0039).

O Tema 743 do STJ o qual previa que a multa astreintes somente poderia ser objeto de execução provisória após a confirmação pela sentença de mérito foi superado pelo Código de Processo Civil de 2015.

Assim, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

No entanto, sendo o caso da exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer estabelecida em tutela antecipada, filio-me ao entendimento acerca da necessidade de confirmação na sentença de mérito.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DEMANDA PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Na vigência do Código de Processo Civil, a decisão que dá início à fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, mediante intimação do devedor para pagamento, não possui conteúdo decisório.

3. A exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em um juízo de cognição não exauriente.

4. A extinção da execução dos valores fixados a título de multa cominatória em virtude da posterior improcedência da demanda principal, ou seja, em razão da ausência de título executivo, por constituir matéria de ordem pública, pode ser determinada pelo magistrado até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.134/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)

Ainda, nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DECISÃO LIMINAR NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Se não houve a confirmação da decisão liminar na sentença, não mais subsiste a possibilidade de cobrança da quantia atinente à multa diária fixada em sede de tutela antecipada.

Recurso Provido.

(TR-MT, N.U 1013413-76.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

Assim, a fim de manter a higidez da multa estabelecida, entendo que é a hipótese de suprir tal capítulo na sentença.

Importa pontuar, todavia, que tal decisão (fixação de multa e valor) não faz coisa julgada nem preclui e pode ser revista, notadamente se exorbitante.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora para dar provimento ao recurso a fim de incluir no dispositivo da sentença a ratificação da medida liminar outrora deferida.

Sem honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023